Tribunal: TJSP
Processo: 1026503-98.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
- Sentença nula proferida antes de necessária produção de prova pericial técnica - Desconsideração dos argumentos trazidos com a inicial – Contrato de adesão que não pode impor à autora má prestação dos serviços – Sentença nula.

Recurso provido para anular a

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
- Sentença nula proferida antes de necessária produção de prova pericial técnica - Desconsideração dos argumentos trazidos com a inicial – Contrato de adesão que não pode impor à autora má prestação dos serviços – Sentença nula.

Recurso provido para anular a sentença, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1026503-
98.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
TECNOKLIN COMERCIAL RIO PRETO LIMITADA EPP, é apelado TIM CELULAR
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026503-98.2019.8.26.0576 -Voto no 31359
2
Apelação Cível no 1026503-98.2019.8.26.0576
Apelante: Tecnoklin Comercial Rio Preto Limitada EPP
Apelada: TIM S/A
Juiz: Marcelo Eduardo de Souza
Comarca: São José do Rio Preto 6a. Vara Cível
Voto 31359
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS
MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
- Sentença nula proferida antes de necessária
produção de prova pericial técnica - Desconsideração
dos argumentos trazidos com a inicial Contrato de
adesão que não pode impor à autora má prestação dos
serviços Sentença nula.
Recurso provido para anular a sentença, com
determinação.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
357/358) que julgou improcedente a ação de reparação de danos1
ajuizada por Tecnoklin Comercial Rio Preto Limitada EPP em face
de TIM S/A nos seguintes termos: “A ação é de ser julgada
improcedente, arcando a parte autora com os ônus da
sucumbência, fixada a honorária em 10% do valor da causa. O
que se tem é que as alegações da parte autora não prosperam,
em verdade, a ré trouxe aos autos o mapa de cobertura de sinal,
o qual também se tem acesso pela página da ANATEL, sendo
certo que este indica cobertura total de sinal na área indicada
pelo autor. Por fim, não é caso de se fixar indenização por danos
1 Valor da causa R$ 12.000,00 em junho de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
17.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026503-98.2019.8.26.0576 -Voto no 31359
3
morais, uma vez que os fatos não advieram consequências mais
graves à parte autora, já que a ré prestou os serviços e
informações devidas. Essas são as razões da improcedência da
presente ação”.
Consta dos autos que a autora mantinha
as linhas telefônicas fixas terminais números 17-32XX-XX00 e 17-
32XX-73XX junto à operadora NET e, como estava descontente com
os serviços prestados, resolveu fazer a portabilidade dos referidos
telefones para a operadora TIM. Em 15.08.2018, a autora procurou a
ré na cidade de São José do Rio Preto/SP firmando um contrato de
prestação de serviços de telefonia e internet e requerendo a
portabilidade dos referidos números para essa empresa. Além desses
números, também fez a portabilidade do número fixo 17-3016 -XX66,
que estava registrado no nome da pessoa física de Luzia Helena
Mendes, da proprietária da requerente, ficando convencionado que os
planos seriam administrados pela pessoa de Antônio Ricardi, que é o
administrador da empresa requerente. Também adquiriu um plano
Tim chip plano pós-triplo 4g conforme nota fiscal n.o 002600465, série
10. Ocorre que, tão logo fora feita a portabilidade das linhas
telefônicas, os serviços prestados passaram a ser efetuados com
péssima qualidade, não sendo respeitado o que fora contratado, que
seria fornecido um serviço de excelência e qualidade, com plena
segurança e privacidade. Inclusive as linhas 17- 99116-XX10 e 17-
99110-XX71 encontram com serviços falhos e a linha 17-
99XXX-7300, apesar de conectada com a central da requerida, não
funciona. Sendo que a última reclamação foi feita no canal de
atendimento *144, através do protocolo n.o 2019700333059, atendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026503-98.2019.8.26.0576 -Voto no 31359
4
pelo preposto Alan, e em virtude de não ter tido resposta da
reclamação, fez outra também junto a Anatel. Juntou aos autos laudo
de perícia técnica particular a constatar os problemas citados.
Em contestação, a ré diz que o serviço
contratado é de adesão e fidelização e que a prestação do serviço
pela Tim está dentro dos requisitos mínimos exigidos pela Anatel.
Pondera que as áreas atendidas pelos sistemas de comunicação
móvel não estão isentas à existência de áreas de sombra (onde o
sinal pode oscilar). Diz também que a cobertura em um município não
significa presença na totalidade de sua área geográfica. A capacidade
de recepção dos aparelhos celulares utilizados, as características
específicas do relevo e algumas regiões ou construções (área de
sombra) poderão, por motivos técnicos, afetar a cobertura. Estes
sistemas são baseados na propagação de ondas eletromagnéticas
que estão sujeitas a variáveis podendo fugir ao controle da operadora,
e com isso afeta a cobertura total. Ressalta-se que não há
regulamentação que faça a operadora ressarcir o cliente nestes
casos, pois a ampliação da cobertura é um processo constante.
Requer seja a ação julgada improcedente.
Da sentença que julga antecipadamente
a ação improcedente apela a autora.
Em suas razões recursais sustenta que
houve cerceamento de defesa diante da necessidade de realização
de perícia técnica. No mérito, busca a procedência da ação para que
a ré reestabeleça o funcionamento das linhas telefônicas da autora,
além: (i) do reconhecimento da responsabilidade objetiva da ré pelos
danos causados à autora, advindos da má prestação de serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026503-98.2019.8.26.0576 -Voto no 31359
5
telefonia e internet; (ii) da condenação da ré ao pagamento de
indenização por dano moral à autora no importe de doze mil reais (R$
12.000,00), aplicando-se ao valor a correção da Súmula 362 do STJ;
(iii) da inversão do ônus da prova, na forma do pedido inicial; (iv) de
determinação para que a ré preste o serviço contratado com
eficiência, sem interrupções, com internet de qualidade, bem como,
que disponha de tecnologia e a aplique para excluir das referidas
linhas a interceptação das ligações efetuadas clandestinamente por
pessoas desconhecidas, dando-se, assim, segurança e privacidade
as ligações efetuadas e recebidas.
Recebido e bem processado o recurso.
É o relatório.
A autora alega que o serviço adquirido
da ré não funciona e é suscetível a fraude, o que está prejudicando
seus negócios.
Houve o julgamento antecipado da lide,
todavia, sem a realização de perícia técnica para a averiguação da
veracidade dos fatos alegados na inicial não é possível dar
prosseguimento à demanda.
A r. sentença descumpriu o disposto no
artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil: “O juiz julgará
antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de
mérito, quando: I não houver necessidade de produção de outras
provas”.
A necessidade de prova pericial está
bem justificada na peça inicial e no recurso, às fls. 394, 395, 396 e fica
determinada,
devendo
o
douto
juiz monocrático verificar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026503-98.2019.8.26.0576 -Voto no 31359
6
conveniência e adequação de outras provas eventuais. Reconhece-
se, em suma, a ocorrência de cerceamento de defesa, anulando-se a
r. sentença e determinando-se a produção de prova.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
para anular a r. sentença, nos termos acima expostos.
MARINO NETO
Relator